Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703519-69.2020.8.07.0001 APELANTE: TONIS ALVES DE ALMEIDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Autor, a qual foi julgada pelo v. Acórdão no 1338685 (Id. 25663239). Antes do trânsito em julgado do v. Acórdão, as Partes firmaram acordo, conforme o termo Id. 26309158, o qual foi assinado apenas pelo advogado do Apelante (autor). Em seguida, o Apelado (réu) apresentou petição acompanhada de guia de pagamento do montante pactuado no acordo citado (Id. 26694917), o que significa concordância tácita com os seus termos. Assim, HOMOLOGOo acordo Id. 26309158, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, expeçam-se os alvarás de levantamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora